Tribunal: STF
Processo: RE 1537167
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMETAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. “ATITUDE SUSPEITA”. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



     2. Neste caso, a prisão em flagrante ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas e da “atitude suspeita” do agravado no local, sem outras diligências que dessem aos agentes públicos elementos suficientes para justificar a ação policial, tornando-a ilícita, invalidando as provas obtidas por meio da diligência. 



    3. Agravo regimental não provido. (Documento 64)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os auto, decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim analisou a controvérsia: 



    Extrai-se dos autos que os agravados foram presos em flagrante em dezembro de 2019, na posse de 25g de maconha e 6g de cocaína, mais R$ 2430,00 em espécie. Encerrada a instrução, os réus foram condenados pelo crime de tráfico de drogas. Guilherme foi sentenciado a 11 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, mais 1500 dias-multa. Letícia, por sua vez, foi condenada a 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e 1500 dias-multa (e-STJ, fls. 24-42). A sentença foi parcialmente reformada, fixando a pena de ambos os pacientes em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, mais 250 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por medidas restritivas de direitos. 



    Nesse caso, a abordagem dos policiais decorreu de “atitude suspeita” constatada pelos agentes públicos. Não há informações adicionais a respeito de outros elementos que tenham dado aos policiais civis a certeza, para além da dúvida razoável, quanto à ocorrência de crime permanente.



    Portanto, com a devida vênia, não é possível concluir que as circunstâncias que antecederam a abordagem se enquadram nos limites estabelecidos pela interpretação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que tornam válidas as abordagens por agentes de segurança em circunstâncias assemelhadas.



     Ainda que se diga que os agravados apresentaram atitude suspeita, é impossível extrair dos documentos carreados aos autos quaisquer elementos fáticos que justifiquem a decisão de realizar a abordagem e a busca domiciliar. De mais a mais, a mera referência ao comportamento dos abordados, sem explicação que contenha elementos objetivos e aferíveis acerca das causas da suspeição, não serve de suporte para a abordagem e a busca pessoal, retirando a licitude da ordem de prisão em flagrante e, por consequência, retirando elemento essencial para a configuração da tipicidade do delito imputado ao acusado. (Documento 66, pp. 3 e 4). 



    A abordagem dos policiais ocorreu da seguinte forma: 



    Assim, como bem se observa dos autos, os réus foram flagrados na frente do imóvel, que foi alvo de diversas reclamações de vizinhos em razão da traficância e em que visualizada movimentação de usuários de drogas, tendo eles fugido para o interior da residência tão logo visualizaram a presença da viatura nas proximidades, ação compatível com quem tem o interesse de esconder o ato ilegal que praticava, justificando a pronta ação estatal. Nesse sentido, em que pese a droga tenha sido apreendida no interior da residência, após os réus tentarem se esconder no local ao verificar a aproximação policial, não há prova de invasão ilegal de domicílio. Ao que se vê, estavam os agentes policiais aptos à entrada em domicílio, porque amparados em fundadas razões da provável prática de entorpecentes, sem olvidar as abordagens e informações de usuários apontadas pelos agentes. (Documento 30, p. 2)



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos, após o recebimento de diversas denúncias anônimas, dirigiram-se à residência apontada como local de tráfico de drogas e os réus, ao avistarem a corporação, fugiram para o interior da residência. Foram encontrados, na posse dos réus, 25g de maconha e 6g de cocaína, mais R$ 2430,00 em espécie. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca domiciliar realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator